Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721166-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: RONALDO PEREIRA CAMPOS E SILVA, MARIA DEUZUITE DE SOUZA E SILVA, RENATO PEREIRA DE SOUZA, RENATO &amp; SOUZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, RUY HERNANDEZ GUERRA DE ANDRADE, LUIZ FELIPE HERNANDEZ GUERRA DE ANDRADE D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator